Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. CAESB. Fornecimento de água. Reconvenção. Cobrança. Ausência de impugnação específica. Exigibilidade dos débitos. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Cuida-se de ação de ação ordinária com reconvenção na qual se formula pretensão de cobrança de débitos vencidos relacionados a serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade da dívida cobrada pela CAESB.
iii.- Razões de decidir
3. Os documentos juntados na ocasião da apresentação da reconvenção indicam o montante da dívida vinculada à parte autora e detalham o período de cobrança. Tais documentos não foram objeto de impugnação específica na contestação à reconvenção, não se desincumbindo a reconvinda de seu ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reconvinte, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Comprovada a existência e a exigibilidade da dívida, correta a sentença que condenou a reconvinda/autora ao pagamento dos débitos.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---
Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC.